Tribunal: TJBA
Processo: 0381911-89.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0381911-89.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVANI PEREIRA BOMFIM

Advogado(s)
:

APELADO: Edson dos Santos Bomfim

Advogado(s)
:
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

PJ08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Evani Pereira Bomfim contra Edson dos Santos Bomfim, com fundamento em supostas agressões verbais, morais e físicas praticadas pelo réu, seu vizinho e sobrinho. A autora alegou sofrer abalos psicológicos e constrangimentos por tais atitudes e apresentou boletins de ocorrência. O réu negou os fatos, alegando desavenças familiares e ausência de provas. A sentença julgou improcedente o pedido, por insuficiência de provas e dispensou a produção de provas orais anteriormente deferidas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, apesar de o juízo ter deferido expressamente a produção de prova testemunhal e ter sido demonstrado o interesse da parte autora na sua realização.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi proferida em contrariedade ao despacho anterior que havia autorizado a produção de provas, inclusive testemunhal.

4. A autora manifestou-se tempestivamente pela produção da prova oral e juntou o rol de testemunhas.

5. O julgamento antecipado da lide, sem fundamentação específica para o indeferimento da prova requerida, configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

6. Conforme precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais, o indeferimento imotivado de prova requerida constitui cerceamento de defesa e nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É nula a sentença que julga antecipadamente a lide após deferimento de produção de prova testemunhal, sem decisão fundamentada sobre sua desnecessidade; 2. O julgamento antecipado, nessas condições, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
0381911-89.2013.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente,
EVANI PEREIRA BOMFIM,
e parte recorrida,
EDSON DOS SANTOS BOMFIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA